Tribunal: TJES
Processo: 5000135-93.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000135-93.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREZA VIEIRA TAVARES
AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR e outros
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000135-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREZA VIEIRA TAVARES

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ANDREZA VIEIRA TAVARES

agrava por instrumento da decisão de Id nº 958381, proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Saúde de Vitória, que em
Mandado de Segurança (nº00207652320208080024)
impetrado em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR,
indeferiu o pedido liminar formulado pela impetrante para:

a) suspensão da publicação do Resultado da Classificação Geral, Anexo I, publicado em 08.10.2020 proferida pelo Ilmo Cel QOC Douglas Caus determinando que os candidatos (Caio Almeida Marim, Gelson Nascimento Martins, Lucas Policarpo Milhioli, Leticia Emerick Bandeira, Nelson Junior de Oliveira Martins, Kelvi Baudson Barbosa, Thalis Neres Castro , Matheus Andre Duarte, Walderik Micaela Barbosa) figurem no concurso público por força de decisão judicial não ocupando vaga;

b) uma vez deferido o item anterior, seja convocada a Impetrante para etapa final de entrega de documentação e posterior convocação para matrícula no Curso de Formação de Oficiais da PMES, caso consiga ser aprovada dentro do número de vagas no referido Concurso Público, e em caso de aprovação seja devidamente declarada Aspirante a Oficial da PMES;

c) determinar a reposição de aula que por ventura a Impetrante venha a perder durante o período em que estiveram fora do Curso de Formação;

Em suas razões de Id 958359, a agravante sustenta, em síntese, que:
I)

é militar do Estado do Espírito Santo, ocupando atualmente o nível hierárquico de Soldado da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes – QPMP-C:
II)
o Estado do Espírito Santo está realizando concurso público para provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes – QOC da Polícia Militar (PMES), regido pelo Edital nº 03/2018, certame este no qual a recorrente se inscreveu;
III)
após grande número de reprovações no decorrer do certame, em especial na 4ª etapa (exame psicossomático), diversas ações judiciais foram propostas, ocasionando a alteração na ordem de classificação dos candidatos no concurso, bem como na nota de corte para as próximas fases do certame;
IV)
em seu sentir,
“a ocupação de vaga em definitivo de candidatos que se encontram no certame através de decisão liminar e de exclusão de candidato em melhor classificação viola o princípio da segurança jurídica e razoabilidade”.

Com base em t
ais alegações
, pugnou pela
concessão da antecipação de tutela recursal.

Na decisão de Id 999746, indeferi o pedido liminar pleiteado.

Parecer do Ministério Público Estadual (Id 1281513) consignando não ser o caso de sua intervenção no feito.

Contrarrazões de Id 1021953, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 26 de julho de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000135-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREZA VIEIRA TAVARES

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por
ANDREZA VIEIRA TAVARES
, ora agravante, em face do
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR,
ora agravado, postulando seja “tornada nula a
publicação do Resultado da Classificação Geral, Anexo I, publicado em 08.10.2020 proferida pelo Ilmo Cel QOC Douglas Caus determinando que os candidatos (Caio Almeida Marim, Gelson Nascimento Martins, Lucas Policarpo Milhioli, Leticia Emerick Bandeira, Nelson Junior de Oliveira Martins, Kelvi Baudson Barbosa, Thalis Neres Castro , Matheus Andre Duarte, Walderik Micaela Barbosa) figurem no concurso público por força de decisão judicial não ocupando vaga”.

Narra a impetrante, ora agravada, que em 20/06/18 foi publicado o Edital de Abertura nº 03/2018 para o preenchimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes - QOC da PMES.

Na 4ª etapa do certame (exame psicossomático), houve um elevado número de candidatos reprovados, sendo selecionados somente 24 (vinte e quatro). Em virtude dessa situação, o edital foi retificado em 03/04/2019, sendo reincluído no certame todos os candidatos reprovados, inclusive a agravante.

No dia 08/10/20 foi publicado o resultado de classificação geral (Anexo I), no qual 13 (treze) candidatos que estavam dentro dos 24 (vinte e quatro) candidatos inicialmente aprovados no exame psicossomático ingressaram com ação judicial, solicitando a desconsideração da 5ª retificação do edital, com a permanência de sua colocação anterior, sendo que 09 (nove) desses candidatos possuem pontuação inferior a da agravante.

No Anexo II foi publicado o resultado de classificação geral de candidatos que possuem decisão judicial em vigor, no qual a impetrante está com a pontuação de 95,25 pontos.

Em virtude dessa situação, a nota de corte do concurso público subiu para 98,5. Note-se que a pontuação da agravante foi 95,25 pontos, nota superior a nove candidatos, como por exemplo: Caio Almeida Marim, Gelson Nascimento Martins, Lucas Policarpo Milhioli, Leticia Emerick Bandeira, Nelson Junior de Oliveira Martins, Kelvi Baudson Barbosa, Thalis Neres Castro , Matheus Andre Duarte, Walderik Micaela Barbosa.

Impetrado o Mandado de Segurança nº
00207652320208080024, o juízo de piso indeferiu a medida liminar nele pleiteada.

Irresignada, a impetrante interpôs este agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que:
I)
é militar do Estado do Espírito Santo, ocupando atualmente o nível hierárquico de Soldado da Qualificação Policial Militar de Praças Combatentes – QPMP-C:
II)
o Estado do Espírito Santo está realizando concurso público para provimento de 30 (trinta) vagas para o Quadro de Oficiais Combatentes – QOC da Polícia Militar (PMES), regido pelo Edital nº 03/2018, certame este no qual a recorrente se inscreveu;
III)
após grande número de reprovações no decorrer do certame, em especial na 4ª etapa (exame psicossomático), diversas ações judiciais foram propostas, ocasionando a alteração da ordem de classificação dos candidatos no concurso, bem como da nota de corte para as próximas fases no certame;
IV)
em seu sentir,
“a ocupação de vaga em definitivo de candidatos que se encontram no certame através de decisão liminar e de exclusão de candidato em melhor classificação viola o princípio da segurança jurídica e razoabilidade”.

Pois bem.
Para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2010, quais sejam,
a relevância da fundamentação
e o
perigo de ineficácia da segurança
, caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

Após compulsar detidamente estes autos, adianto que não vislumbro o preenchimento do primeiro requisito. Explico.

Conforme narrado pela própria agravante, os candidatos eventualmente com pontuação inferior, mas, ainda assim, classificados em posição mais favorável que a sua, são autores de ações judiciais que obtiveram medidas liminares assegurando a permanência no certame e, em alguns casos, até mesmo a sua classificação em determinada posição específica.

Nesse sentido, é possível observar que o agravado, de forma bastante diligente, divulgou listagens diferentes, não apenas com a ordem de classificação geral, mas também com a ordem classificatória de acordo com as determinações judiciais.

O anexo I do Edital de Classificação Geral (pós-recurso) de 08/10/20 (Id 958392) lista os
“candidatos que seguem regularmente no certame e os que,
por decisões judiciais em vigor, mantiveram garantida a classificação específica
que ocupavam na publicação divulgada no anexo único do edital do exame psicossomático, de 12 de dezembro de 2018”.

O anexo II (Id 958393), por sua vez, lista os
“candidatos que seguem no certame por decisões judiciais em vigor, mas que não têm classificação específica determinada no comando judicial”.

Depreende-se, portanto, que o agravado, ao efetuar a divulgação de tais listagens e convocar os candidatos para o curso de formação, está agindo na estrita observância das diversas decisões judiciais que, pela concessão de liminares, podem eventualmente alterar a ordem classificatória.

Não se observa, pois, qualquer preterição arbitrária ou indevida por parte do agravado, que apenas está dando cumprimento às decisões proferidas nos processos judiciais e, frise-se, com a devida publicidade e acesso à informação.

Esse é o entendimento do c. Superior de Justiça, como se pode observar dos seguintes arestos:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes.

2. Não se aplica a teoria do fato consumado nos casos amparados por medidas de natureza precária, não havendo que se falar em situação consolidada pelo decurso do tempo.

3. Agravo interno desprovido. (STJ. 2014/0257616-4

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 46.660 – PA. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator:MINISTRO GURGEL DE FARIA. Data de Julgamento: 26/09/17. Data de Publicação:10/11/2017). (grifo nosso).

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.

1. Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial.

2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes.

3. Recurso ordinário a que se nega provimento. (STJ. 2013/0225121-8. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 43.292 – DF. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relatora: Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO. Data de Julgamento: 07/06/16. Data de Publicação:14/06/16). (grifo nosso)

Nesse mesmo sentido já teve oportunidade de se pronunciar este e. TJ/ES, em situações semelhantes anteriores:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO ORDINÁRIA.
CONCURSO PÚBLICO. ALEGADA PRETERIÇÃO DECORRENTE DE INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA EM POSIÇÃO INFERIOR À AUTORA DECORRENTE DE ORDEM JUDICIAL PROFERIDA EM OUTRA DEMANDA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS.
NOMEAÇÃO DA CANDIDATA EM POSIÇÃO INFERIOR

À AUTORA QUE NÃO DECORREU DE ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.
SENTENÇA REFORMADA. PEDIDOS AUTORAIS IMPROCEDENTES. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO.

[...]

2)
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, sob o regime da repercussão geral, firmou, dentre as teses vinculantes, aquela segundo a qual o direito subjetivo à nomeação do candidato público exsurge quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Tema nº 784/STF). Dessa forma, caso a Administração Pública proceda, voluntariamente, a nomeação de candidato aprovado em concurso público sem observar a ordem de classificação, surge para o candidato mais bem classificado o direito subjetivo à nomeação, em virtude da arbitrária preterição.

3)A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem orientado, reiteradamente, que o provimento de cargo público decorrente de decisão judicial não configura preterição na ordem de classificação, de modo que o ato administrativo da Administração Municipal em nomear a candidata ao cargo almejado pela apelada, em cumprimento à ordem judicial proferida em processo diverso, não faz emergir o direito subjetivo à nomeação da demandada, ainda que esta se encontre mais bem classificada no certame, porquanto não há, neste caso, margem de discricionariedade ao Poder Público.

4)
O Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento segundo o qual a decisão judicial favorável a candidato de concurso público não se estende aos demais candidatos estranhos ao processo, em respeito aos limites subjetivos da coisa julgada, na forma do art. 506 do Código de Processo Civil.

5)A nomeação da candidata classificada em posição inferior à apelada não pode ser considerada ilegal ou arbitrária para fins de reconhecimento do seu direito subjetivo à nomeação, tendo em vista que se consubstanciou em ato da Administração Pública municipal que apenas se resumiu a dar cumprimento a decisão judicial, inexistindo voluntariedade do Poder Público.

6)
Recurso provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0005922-15.2017.8.08.0006. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data de Julgamento: 03/03/2020. Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO MÉRITO
CONCURSO PÚBLICO ALEGADA PRETERIÇÃO DA IMPETRANTE NOMEAÇÃO DE CANDIDATA CLASSIFICADA EM POSIÇÃO INFERIOR A IMPETRANTE EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL CONCEDIDA EM OUTRO
MANDAMUS

LIMITES SUBJETIVOS E OBJETIVOS DA COISA JULGADA QUE IMPEDEM A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DETERMINAÇÃO, DADA EM OUTRA LIDE, À IMPETRANTE
NOMEAÇÃO DA CANDIDATA EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR QUE NÃO DECORREU DE ATO VOLUNTÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, MAS DE ORDEM JUDICIAL AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEGURANÇA DENEGADA.

[...]

3.Mérito A autora afirma ter sido aprovada na 154a (centésima, quinquagésima quarta) posição, no concurso público, regido pelo Edital nº 01/2011 PMA/ES, de 04 de outubro de 2011 e que nos autos do mandado de segurança nº 0006642-21.2013.8.08.0006, impetrado por Sandra Mara Azeredo Nascimento Ramos, classificada na 179a (centésima, septuagésima nona) no mesmo certame, restou determinada a nomeação dessa, observada a ordem de classificação do concurso, de modo que ao nomear apenas a autora daquele processo, a Administração Pública preteriu todos os candidatos melhores classificados, dentre eles, a impetrante.

4.
O limite subjetivo da coisa julgada, disposto no artigo 506 do Código de Processo Civil, permite concluir que o
decisum
transitado em julgado nos autos do Mandado de Segurança nº 006642-21.2013.8.08.0006 não opera efeitos para todos os candidatos melhores classificados que a autora daquele
writ
, sob pena de se extrapolar a relação entre o pedido e o concedido judicialmente, ou seja, o limite subjetivo da coisa julgada impede que a decisão atinja terceiros, esgotando-se, no caso, entre impetrante e autoridade coatora.

5. Os limites objetivos da coisa julgada impõem a identificação do provimento que, na decisão judicial, efetivamente adquire autoridade de coisa julgada. Assim, não há que se falar em coisa julgada que determine à Administração nomeie os demais (38 trinta e oito) candidatos, classificados naquele certame em posição anterior a Sra. Sandra Mara Azeredo do Nascimento, pois não houve, no julgamento daquele
mandamus,
qualquer discussão a respeito dos demais participantes do certame, tampouco determinação de nomeação desses.

6.Ainda, a nomeação da Sra. Sandra Mara Azeredo do Nascimento ocorreu em estrito cumprimento à ordem judicial exarada no Mandado de Segurança 006642-21.2013.8.08.0006 e a análise dos fatos ocorridos naquele processo, deixa indene que a nomeação da Sra. Sandra Mara Azeredo do Nascimento não decorreu de ato voluntário da Administração Pública, mas de ordem judicial, mediante arbitramento de astreintes.

7.Não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a Administração Pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes do STJ.

8.Recurso de apelação conhecido e provido para denegar a segurança.

9.Voto vencido: Fixou entendimento de que nos autos do Mandado de Segurança nº 006642-21.2013.8.08.0006 houve determinação de observância da ordem de classificação do concurso para nomeação da 179a (centésima, septuagésima nona), razão pela qual, a Administração deveria proceder a nomeação de todos os candidatos melhores classificados que a autora daquele
mandamus
e, ao nomear apenas àquela, preteriu a autora desse processo.

(TJ/ES. Apelação Cível nº
0006948-48.2017.8.08.0006. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. ata de Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação no Diário: 19/12/2018). (grifo nosso)

Não preenchidos pois, os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 1
2.016/2010
, não há que se falar em reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu a medida liminar no
mandamus
de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5000135-93.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDREZA VIEIRA TAVARES

AGRAVADO:

COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA –
MEDIDA LIMINAR – CONCURSO PÚBLICO – CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO DE CANDIDATOS COM PONTUAÇÃO INFERIOR – CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA - RECURSO IMPROVIDO.

1.
Para o deferimento de medida liminar em mandado de segurança, exige-se que o impetrante comprove os dois requisitos previstos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2010, quais sejam,
a relevância da fundamentação e o perigo de ineficácia da segurança,
caso venha ser concedida somente no julgamento final do
mandamus
.

2
.
Conforme narrado pela própria agravante, os candidatos eventualmente com pontuação inferior, mas, ainda assim, classificados em posição mais favorável que a sua, são autores de ações judiciais que obtiveram medidas liminares assegurando a permanência no certame e, em alguns casos, até mesmo a sua classificação em determinada posição específica. Nesse sentido, é possível observar que o agravado, de forma bastante diligente, divulgou listagens diferentes, não apenas com a ordem de classificação geral, mas também com a ordem classificatória de acordo com as determinações judiciais.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de
que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial.

4. Não se observa, pois, qualquer preterição arbitrária ou indevida por parte do agravado, que apenas está dando cumprimento às decisões proferidas nos processos judiciais e, frise-se, com a devida publicidade e acesso à informação.

5. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.